Tribunal: STF
Processo: Rcl 49647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 04 de outubro de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 13):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020041-20.2021.5.04.0291, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista cujo objeto é o pagamento de adicional de insalubridade a servidor estatutário. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. ” 



    Naquela oportunidade, considerei aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI 3395.



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 22). 



    A autoridade reclamada prestou as informações (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS À SAÚDE, À HIGIENE E À SEGURANÇA DO AMBIENTE LABORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DELIBERADO NA ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. 1. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado – que trata de demanda visando ao cumprimento de normas relativas à saúde, à higiene e à segurança da ambiência laboral – e a decisão liminar proferida na ADI 3.395/DF, que suspendeu toda interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação administrativa. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei (eDoc 10):



    “No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado que considerou nulo o contrato porquanto não houve submissão do servidor a processo seletivo, ou seja, o servidor não prestou concurso público consoante exigência do artigo 37, II, § 2º, da Constituição Federal, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista. Confira-se (eDoc 10, pp. 6):



    “Respeitado o entendimento exposto no voto condutor, apresento divergência. 



    Revendo posicionamento anteriormente adotado, ainda que não esteja incluída na competência da Justiça do Trabalho a apreciação dos processos de empregados com vínculo estatutário, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 736 do STF autoriza interpretação diversa. 



    Dispõe referido verbete:



    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    A referência feita pelo STF, a meu ver, está diretamente relacionada à insalubridade, condição capaz de expor o trabalhador ao risco de prejuízo à sua saúde. Sobre a matéria, especificamente sobre o adicional de insalubridade, destaco excerto de recente julgado deste Regional 



    […]



    Apelo provido para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.”” 



    Ressaltei, ainda:



    “Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    (…)



    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho. 



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem.”



    Na apreciação da Reclamação 40.088, a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 40088 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-7-2020.)



    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 



    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;



    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.



    Não subsistem, assim, os precedentes invocados pela parte beneficiária e pela PGR.



    Assim, reitero o que já proferi quando do julgamento liminar que, ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 



    Como consta na decisão reclamada: “é incontroverso que a parte autora foi admitida na qualidade de servidor público estatutário.” (eDOC 10, p.3).



    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 3395. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente